Tribunal: TJSP
Processo: 9158509-61.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração. Reapreciação dos embargos. Devolução à Turma julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II , CPC. Observância do Tema 698, do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.764.376/SC. Julgado que entendeu protelatórios os embargos de declaração mantida, com aplicação de multa - julgado que não contraria matéria definida no tema 698, do S. STJ -

Ementa:
Embargos de declaração. Reapreciação dos embargos. Devolução à Turma julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II , CPC. Observância do Tema 698, do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.764.376/SC. Julgado que entendeu protelatórios os embargos de declaração mantida, com aplicação de multa - julgado que não contraria matéria definida no tema 698, do S. STJ - Precedentes deste Eg. Tribunal de justiça do Estado de São Paulo.

Retratação rejeitada, com a manutenção do v. Acórdão de fls. 364/368.